Tribunal: STF
Processo: ARE 868074
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Indenização por desapropriação indireta. Expedição de precatório sobre valor incontroverso. Incidência de juros compensatórios. Ocorrência de preclusão quanto à fixação do valor principal. Limites da coisa julgada. Tema 660 – RG. 3. Natureza do valor remanescente. Matéria fática. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.